Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702861-86.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZABETH FELIX DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALOPECIA AREATA. TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. INEFICÁCIA. PROTOCOLOS DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. ALEA TERAPÊUTICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da exordial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, a partir da análise do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos da saúde e os danos alegados pela paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do Estado é objetiva e depende da demonstração de três elementos: conduta, dano e nexo causal. 4. Na situação específica do erro médico por ato comissivo, o nexo de causalidade entre a conduta do agente público (atendimento ou tratamento) e o dano eventualmente experimentado pelo paciente, é demonstrado pela utilização de protocolo de tratamento não indicado para o caso clínico ou pela inadequação da técnica médica utilizada. 5. O laudo pericial atestou que a Alopecia Areata é condição incurável; que o protocolo terapêutico adotado pelo serviço público de saúde é respaldado pela literatura médica; e que não houve falha técnica no atendimento prestado. 6. O serviço médico não assume uma obrigação de fim, mas de meio, de modo que lhe cabe diagnosticar e realizar o tratamento do paciente com base nas melhores opções disponíveis na literatura médica, não lhe exigindo, contudo, o resultado favorável ao paciente (alea terapêutica). 7. Ausente o nexo causal entre o atendimento médico ofertado e o agravamento da enfermidade, afasta-se a responsabilidade do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade do Estado é objetiva e depende da demonstração de três elementos: conduta, dano e nexo causal; 2. O serviço médico não assume uma obrigação de fim, mas de meio, de modo que lhe cabe diagnosticar e realizar o tratamento do paciente com base nas melhores opções disponíveis na literatura médica, não lhe exigindo, contudo, o resultado favorável ao paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0708071-94.2018.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.07.2022; TJDFT, ApC 0701001-21.2021.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.02.2022; STF, RE 495.740, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 14.08.2009. A parte recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao afastar a responsabilidade do Distrito Federal, mesmo diante da inequívoca falha do agente público ao fornecer tratamento correto ao estágio da doença do recorrente, causando a evolução da alopecia, que implicou em afundamento e atrofia do couro cabeludo, gerando dano estético e sofrimento emocional. Assevera que a ocorrência de afundamento e atrofia do couro cabeludo poderia ter sido evitada se o diagnóstico inicial não tivesse sido indevido e os tratamentos realizados no Hospital do Guará tivessem surtido efeito no retardamento/regressão da doença. Acrescenta que o recorrido, na pessoa de seus agentes, prestou serviço ineficiente ao submeterem a recorrente a tratamento ineficaz para o tratamento e incapaz de impedir a progressão da doença, mesmo após exames que constatavam a existência de alopecia areata, razão pela qual possui direito à indenização pelo direito violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme destacado pelo Perito Judicial, a Alopecia Areata é uma doença que não possui cura, e o protocolo de tratamento inicialmente prestado à apelante possui respaldo na literatura médica. Além disso, destacou que a evolução da doença capilar pode ocorrer mesmo com a observância e adequação da prática médica baseada nos protocolos de tratamento. As demais provas produzidas no decorrer do processo, em especial o testemunho do médico dermatologista, Dr. Leonardo Abraham, CRM/DF 18.513 corroboram as conclusões do laudo pericial, no sentido de que o protocolo de tratamento adotado é de primeira linha para o caso clínico da apelante e são esperados efeitos colaterais, tais como a atrofia da derme capilar. No mais, conforme já ressaltado, as ciências médicas não são exatas, de modo que, mesmo em casos em que são seguidas as diretrizes técnicas e adotados os mais reconhecidos protocolos terapêuticos, não há certeza da ocorrência de resultado positivo de melhora ou cura do paciente. Não se descuide, ainda, que o serviço médico não assume uma obrigação de fim, mas de meio, de modo que lhe cabe diagnosticar e realizar o tratamento do paciente com base nas melhores opções disponíveis na literatura médica, não lhe exigindo, contudo, o resultado favorável ao paciente. Assim, em que pese os argumentos da apelante, conclui-se que o tratamento ofertado pela rede pública de saúde foi pautado nos protocolos clínicos indicados ao seu caso à luz das ciências da saúde. Verificado que não houve falha no tratamento ao qual foi submetida a apelante, não há liame entre a prestação do serviço (conduta) e o dano por ela sofrido, afastando-se, portanto, a responsabilidade do Estado. (ID 72991298). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023